Tribunal: TJSP
Processo: 1500194-17.2020.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Pleito da defesa visando o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca; o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial, com sua integral compensação com a agravante da reincidência; a fixação de regime prisional diverso do fechado e, por fim, a aplicação

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Pleito da defesa visando o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca; o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial, com sua integral compensação com a agravante da reincidência; a fixação de regime prisional diverso do fechado e, por fim, a aplicação da detração penal.
1. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Depoimentos da vítima e policial uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso.
2. Dosimetria que merece reparos. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea a qual é compensada integralmente com a agravante da reincidência.
3. Manutenção do regime fechado. Quantum da pena e reincidência que permitem a fixação do regime mais gravoso.
4. Emprego de grave ameaça e reincidência que se mostram incompatíveis com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
5. Detração penal. Incabível. Ausência de notícias a respeito da real situação carcerária do réu, a revelar ou não o direito, de pronto, à detração penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000911839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500194-17.2020.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante LUCAS
SANTOS DE JESUS GOIABEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso e, no
mérito, deram-lhe parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão
espontânea e compensá-la, integralmente, com a agravante da reincidência,
readequando a pena imposta ao réu LUCAS SANTOS DE JESUS GOIABEIRA em
05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, parágrafo
2o, inciso VII, do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-17.2020.8.26.0618 -Voto no 1201
2
Voto no 1201
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500194-17.2020.8.26.0618
Apelante: Lucas Santos de Jesus Goiabeira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Taubaté

APELAÇÃO. Roubo circunstanciado pelo emprego de
arma branca. Pleito da defesa visando o afastamento da
causa de aumento de pena referente ao emprego de
arma branca; o reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido
parcial, com sua integral compensação com a agravante
da reincidência; a fixação de regime prisional diverso
do fechado e, por fim, a aplicação da detração penal.
1. Condenação mantida. Autoria e materialidade
devidamente demonstradas pelo conjunto probatório.
Depoimentos
da
vítima
e
policial
uniformes e
convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao
sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser
confrontada com os demais elementos probatórios.
Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de
prova em sentido contrário. Réu confesso.
2. Dosimetria que merece reparos. Reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea a qual é compensada
integralmente com a agravante da reincidência.
3. Manutenção do regime fechado. Quantum da pena e
reincidência que permitem a fixação do regime mais
gravoso.
4. Emprego de grave ameaça e reincidência que se
mostram incompatíveis com a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
5. Detração penal. Incabível. Ausência de notícias a
respeito da real situação carcerária do réu, a revelar ou
não o direito, de pronto, à detração penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, em favor de LUCAS SANTOS DE JESUS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-17.2020.8.26.0618 -Voto no 1201
3
GOIABEIRA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito João
Carlos Germano da 3a Vara Criminal do Foro de Taubaté que, julgando
procedente a pretensão deduzida na denúncia, o condenou à pena de 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157,
parágrafo 2o, inciso VII, do Código Penal (fls. 211/219).
A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena
referente ao emprego de arma branca. Nesse sentido, aduz não ter sido o objeto
apreendido e periciado. Afirma que as armas brancas não devem ser confundidas
com armas impróprias, o que seria o caso da chave de fenda supostamente utilizada
pelo réu. No mais, requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea, ainda que tenha sido parcial, com sua integral compensação com a
agravante da reincidência, a fixação de regime prisional diverso do fechado e, por
fim, a aplicação da detração penal (fls. 239/244).
Contrarrazoado o recurso (fls. 252/265), a Douta Procuradoria de
Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Rodolfo Valter Rodrigues Alves, opinou
pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 280/283).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui
legitimidade e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-17.2020.8.26.0618 -Voto no 1201
4
provimento diverso daquele obtido em sentença.
II Da apelação interposta pela defesa do réu
II.1 Dos fatos provados
O réu foi denunciado porque, no dia 25 de fevereiro de 2020, por
volta das 15:30 horas, na Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, n. 2402, bairro
São José, na cidade de Taubaté, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de uma chave de fenda, uma bolsa contendo um aparelho celular, uma
carteira com documentos pessoais, cartões bancários e a quantia de R$ 20,00 (vinte
reais), pertencentes à vítima Risete Alves de Oliveira.
De acordo com o narrado pela denúncia, a vítima caminhava pela via
pública, momento em que foi surpreendida pelo acusado o qual, fazendo uso de uma
chave de fenda, anunciou o roubo. Naquela oportunidade, pressionou a chave de
fenda contra a barriga de Risete a qual, temerosa, entregou os seus pertences. Na
posse da res, o réu fugiu do local.
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente
demonstradas em vista do conjunto probatório.
Nesse sentido, convergem os relatos apresentados pela vítima Risete
Alves ao longo da persecução penal.
Em juízo, a vítima confirmou as declarações ofertadas em sede
preliminar. Reconheceu, com segurança, o acusado como o autor do delito.
Caminhava pela via pública, momento em que Lucas Santos se aproximou e,
mediante graves ameaças, anunciou o roubo. Naquela ocasião, ele exigiu que a
vítima entregasse a bolsa que levava consigo. Diante de sua negativa, o acusado
retirou das vestes uma chave de fenda e pressionou-a contra sua barriga. Temerosa, a
vítima entregou a bolsa contendo dinheiro, documentos e um aparelho celular. Na
posse da res, o réu fugiu. A vítima gritou por socorro, ocasião em que foi amparada
por uma mulher que passava pelo local. Acionou a Polícia Militar que rapidamente
compareceu ao local. Juntamente com os policiais, circulou pela região até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-17.2020.8.26.0618 -Voto no 1201
5
visualizar Lucas Santos caminhando pela via pública, sendo ele, então, abordado. O
aparelho celular subtraído estava nas mãos do réu o qual, indagado pelos policiais,
confessou a prática do crime, indicando, ainda, o local em que havia deixado a bolsa
com os documentos.
As narrativas apresentadas pela vítima durante a persecução penal
foram coesas, não se vislumbrando contradições. Não há motivos para que os relatos
sejam desconsiderados. Nesse sentido, converge a lição de nossos tribunais:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre
ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese,
a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente
quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito,
tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições,
máxime
quando
corroborado
pelos
demais
elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
(...).
(STJ - AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe
17/03/2017)
A par dos relatos oferecidos pela vítima, está o depoimento prestado
pelo policial militar Anderson Ferreira, responsável pela prisão do acusado.
Confirmou ele os relatos ofertados em sede preliminar. Realizava patrulhamento,
momento em que recebeu informações, via COPOM, dando conta da ocorrência de
um roubo à transeunte. Chegando ao local, se deparou com a vítima Risete e uma
mulher de prenome Analicia que lhe narraram todo o ocorrido. Em seguida,
juntamente com a vítima e a testemunha Analicia, realizou algumas diligências pelo
bairro. Foi quando avistaram o acusado caminhando pela via pública. Abordou o réu
com quem localizou o aparelho celular subtraído. Na sequência, Lucas Santos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-17.2020.8.26.0618 -Voto no 1201
6
indicou o local em que teria deixado a bolsa da vítima, qual seja, um campo de
futebol próximo. Naquele local, a bolsa foi recuperada e devolvida a Risete.
Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de
policial, por si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório.
Afinal, o modelo processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os
meios de prova registram valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filou-se ao
princípio do livre convencimento racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com
liberdade, as provas, confrontando-se com o quadro formado.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade da testemunha. Assim, a prova fornecida pelo policial
é apta para a formação da convicção a respeito do crime imputado pela acusação.
Trata-se, inclusive, de questão já superada na jurisprudência:
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte.
(STJ - REsp. 751.760/MG,Rei. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 18.10.2005.DJ 14.11.2005, p. 400).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO.
PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado
por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmados em
juízo, sob a garantia do contraditório
(STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não
provido.
De qualquer modo, quando do interrogatório judicial, o acusado
confessou a prática do crime. Negou, contudo, tivesse feito uso de uma chave de
fenda. A confissão reforçou a prova acusatória, tornando certa a ocorrência dos fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-17.2020.8.26.0618 -Voto no 1201
7
imputados.
A confissão não está isolada. A ela se somam as declarações da
vítima e o reconhecimento por ela feito em sede policial. Por certo, o contato
próximo que teve com o autor durante a ação delituosa permitiu-lhe gravar detalhes
de sua aparência física que foram determinantes para o reconhecimento. Não se
olvide, ademais, dos esclarecimentos prestados pelo policial militar responsável pela
prisão do acusado o qual confirmou ter sido o réu encontrado na posse do aparelho
celular subtraído bem como ter apontado o local em que teria deixado a bolsa com
os documentos pessoais da vítima.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos, propiciada pela
instrução, permite inferir que o réu, munido da consciência e vontade de praticar as
elementares do tipo penal previstas no artigo 157 do Código Penal, abordou a vítima
quando esta caminhava pela via pública. Naquela ocasião, mediante graves ameaças,
reforçadas pelo emprego de uma chave de fenda, anunciou o roubo, exigindo a
entrega de sua bolsa. Temerosa, a vítima acabou por ceder as suas exigências. Na
posse da res, se evadiu do local, sendo abordado minutos depois por policiais
militares.
Dessa forma, valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, de modo que são
suficientes para fundamentar o édito condenatório.
II.3 Da qualificação jurídico-penal dos fatos
Os fatos revelados amoldam-se à figura penal típica descrita pelo
artigo 157 do Código Penal. Houve subtração marcada pelo emprego de grave
ameaça, reforçada pelo emprego de uma chave de fenda, o que corresponde à
estrutura típica indicada pelo dispositivo penal.
O roubo se consumou. Houve a inversão da posse do bem, mediante
emprego de violência ou grave ameaça. Nesse sentido é o que dispõe a súmula 582

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-17.2020.8.26.0618 -Voto no 1201
8
do Superior Tribunal de Justiça1.
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo - vontade livre e
consciente de realização dos elementos da figura penal típica - também está
demonstrado.
No mais, o emprego de arma branca restou configurado. Conforme
exposto pela vítima, o acusado fez uso de uma chave de fenda para reforçar as
graves ameaças impingidas.
Nesse sentido, não merece prosperar o pleito defensivo que pugna
pelo afastamento de referida causa de aumento de pena em virtude da não apreensão
da chave de fenda a qual, sequer, poderia ser considerada uma arma branca.
Conquanto a chave de fenda não seja considerada arma própria, ela
se enquadra no conceito de arma, especificamente no de arma branca, uma vez que
pode ser utilizada como instrumento de ataque ou defesa, com finalidade diversa
para a qual foi produzida. Sendo assim, resta inequívoco que o uso da chave de
fenda no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de
arma branca prevista no artigo 157, §2°, VII, do Código Penal, pois gera maior
potencialidade lesiva à vítima, diminuindo, consideravelmente, a sua capacidade de
resistência em razão do maior risco a que fica exposta. Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
ROUBO
MAJORADO.
EMPREGO
DE
ARMA
BRANCA
OU
IMPRÓPRIA. FACA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE.
POSSIBILIDADE.
CONCEITO
LEGAL
E
DOUTRINÁRIO.
POTENCIALIDADE LESIVA E DIMINUIÇÃO DO PODER DE
RESISTÊNCIA
DA
VÍTIMA.
AUSÊNCIA
DE
DESPROPORCIONALIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA
ARMA.
PRESCINDIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. (...) Se a locução 'emprego de arma' - causa
1 Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-17.2020.8.26.0618 -Voto no 1201
9
especial de majoração da pena no crime de roubo -, abrange
tanto as armas impróprias (faca, chave de fenda, pedaço de pau,
de vidro, emprego de animais, por exemplo), cujo porte não é
proibido, quanto as armas de fogo - conduta que constitui crime
autônomo e grave -, nada mais razoável e lógico que a censura
penal incidente sobre roubos com armas impróprias e próprias
tenha tratamento distinto, se não na quantidade de pena, pelo
menos na qualidade da resposta penal. Portanto, se durante a
fixação da pena a fração de exasperação é a mesma para o roubo
praticado com arma branca e para o cometido com emprego de
arma de fogo - aspecto quantitativo -, justamente no
estabelecimento do regime prisional é que a diferenciação entre
ambas as condutas deverá ser feita - aspecto qualitativo" (HC n.
297.425/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
DJe de 27/8/2014). (STJ-HC 367.477/RS, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe
07/12/2016)
No mais, a não apreensão da chave de fenda não impede o
reconhecimento da causa de aumento. Nesse sentido, não se pode olvidar das
afirmações categóricas dadas pela vítima durante toda a persecução penal, apontando
para o emprego da arma branca. Assim, inviabilizada a apreensão daquele instrumento,
impraticável era a realização do exame pericial. Em casos que tais, a prova técnica pode
ser suprida pela prova oral conforme permissivo dado pela lei processual (art. 167 do
Código de Processo Penal). Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. GARRAFA
DE VIDRO. POTENCIALIDADE LESIVA ÍNSITA À SUA PRÓPRIA
NATUREZA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E EXAME PERICIAL.
DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA
PARA ATESTAR O SEU EFETIVO EMPREGO. INCIDÊNCIA DA
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (...) 3. Tem-se como arma, em seu conceito técnico
e legal, o "artefato que tem por objetivo causar dano, permanente ou
não, a seres vivos e coisas", de acordo com o art. 3o, IX, do anexo do
Decreto n. 3.665, de 20.11.2000, aqui incluídas a arma de fogo, a arma
branca, considerada arma imprópria, como faca, facão, canivete, e
quaisquer outros "artefatos" capazes de causar dano à integridade
física do ser humano ou de coisas, como por exemplo um garfo, um
espeto de churrasco, uma garrafa de vidro, etc. 4. No caso vertente, a
comprovação da efetiva utilização da arma branca - garrafa de vidro -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-17.2020.8.26.0618 -Voto no 1201
10
na prática do delito se deu com base em outros elementos de prova, em
especial pelos depoimentos da vítima e do próprio réu, conforme
assentaram as instâncias ordinárias. (STJ-HC 207.806/SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/03/2014,
DJe 11/04/2014).
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157,
§ 2.o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. EMPREGO DE ARMA
BRANCA (FACA). EXAME PERICIAL. NÃO APREENSÃO DO
INSTRUMENTO. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO
DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU
EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA
PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO
ERESP N.o 961.863/RS, REL. MIN. GILSON DIPP. DOSIMETRIA DA
PENA.
INIDONEIDADE
DA
FUNDAMENTAÇÃO
JUDICIAL
APRESENTADA PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE.
CULPABILIDADE
E
MOTIVAÇÃO
DO
CRIME
ILEGALMENTE
CONSIDERADAS.
TERCEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO ACIMA DA RAZÃO MÍNIMA
LEGAL (1/3). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MERA
UTILIZAÇÃO
DE
CRITÉRIO
MATEMÁTICO
(OBJETIVO).
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N.o 443/STJ.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO, PARA DIMINUIR
A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CONCEDIDO HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO, PARA SANAR A ILEGALIDADE NA
TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DAS PENAS, AO FINAL
FIXADAS EM 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, E 13 DIAS-
MULTA. 1. Conforme a orientação pacificada nesta Corte, por ocasião
do julgamento do EREsp n.o 961.863/RS, Rel. Min. GILSON DIPP, a
ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização,
não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I, do § 2.o, do
art. 157, do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a
comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Precedentes. 2. Na
hipótese, a comprovação da efetiva utilização da arma branca na
prática do delito deu-se com o depoimento das vítimas e do próprio
Réu, conforme concluiu o Tribunal de origem. (STJ-HC 167.936/MG,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012,
DJe 13/08/2012).
Não há, por fim, excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O réu
era plenamente imputável.
III - Da Dosimetria da pena
Na primeira etapa, diante da ausência de circunstâncias judiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-17.2020.8.26.0618 -Voto no 1201
11
desfavoráveis, agiu bem o i. Magistrado em fixar a pena base em seu limite mínimo,
qual seja, em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.
Já na segunda fase, o i. Magistrado, reconhecendo a presença da
agravante da reincidência, consubstanciada pela condenação definitiva proferida nos
autos do processo-crime n. 0000832-32.2017.8.26.0618 (roubo circunstanciado), da
2a Vara Criminal do Foro de Taubaté, que teve o trânsito em julgado para as partes
em 22 de novembro de 2017, exasperou a pena em 1/6. Deixou, contudo, de
reconhecer a atenuante da confissão espontânea em razão de ter sido ela parcial, vez
que o acusado negou o emprego da chave de fenda. A operação comporta reparo.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é de rigor. A
despeito de não ter admitido o emprego de arma branca, o acusado confessou a
prática do roubo. Tais elementos caracterizam a confissão parcial, o que é suficiente
para a configuração da atenuante e compensação integral desta com a agravante da
reincidência. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
ROUBO.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
PARCIAL UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO
PELO
MAGISTRADO.
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
IGUALMENTE
PREPONDERANTES. ERESP N. 1.154.752/RS. SÚMULA N. 545
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME
SEMIABERTO.
SÚMULA
N.
269
DO
STJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. A
confissão parcial do réu configura a atenuante do art. 65, III, d,
do Código Penal - CP quando utilizada na formação da
convicção do Magistrado. Nesse sentido: HC n. 337.662/RJ,
Relator Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
01/08/2016. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3.
Cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do Enunciado n. 269
da Súmula desta Corte: É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a
quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Habeas corpus
não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para compensar a
agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e
fixar o regime inicial semiaberto. (HC 447.144/SP, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-17.2020.8.26.0618 -Voto no 1201
12
20/09/2018, DJe 02/10/2018).
E ainda:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INOVAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Conforme a jurisprudência
pacífica desta Corte Superior, a atenuante da confissão
espontânea está ligada à personalidade do agente e, portanto, é
igualmente preponderante em face da reincidência, razão pela
qual é possível a compensação entre elas. 5. Agravo regimental
desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1779884/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).
FURTO. Tentativa. Subtração de R$220,00 de condutora de veículo
automotor. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Prisão
em
flagrante.
Confissão
judicial
corroborada
pelas
declarações da vítima. PENA. Pretendida compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
Admissibilidade. Circunstâncias equivalentes. Causa de diminuição
da tentativa. Redução de 2/3. Manutenção. Concretização em 4
meses de reclusão e 3 dias-multa. Regime aberto. Detração. Apelo
defensivo provido. Extinção da pena privativa de liberdade pelo
integral cumprimento.
(TJSP Apelação no 0035076-49.2014.8.26.0114. 16a Câmara
Criminal. Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. em 10/10/2017,
v.u.).
Aliás, há orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recursos repetitivos sobre o assunto, a qual deve ser observada pelos Juízes e
Tribunais (artigo 927, inciso III, do novo Código de Processo Civil). A tese
aprovada foi assim redigida: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência.” (Tema 585, REsp 1341370/MT, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-17.2020.8.26.0618 -Voto no 1201
13
Seção, julgado em 10/04/2013). Se não bastasse, estabeleceu-se que a compensação
seria integral pelo simples fato de serem ambas as circunstâncias igualmente
preponderantes. Nesse sentido:
A Terceira Seção, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do
EREsp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento, segundo o qual a
atenuante da confissão espontânea, na medida em que
compreende a personalidade do agente, deve ser compensada
com a agravante da reincidência. Precedentes.
(AgRg no REsp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6a Turma,
julgado em 28/06/2016, v.u.).
Dessa forma, mantenho a pena em seu limite mínimo, qual seja, em
04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.
Na terceira etapa, o i. Magistrado, de forma escorreita, reconheceu a
presença da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca,
aumentando a pena em 1/3, obtendo-se a pena final de 05 anos e 04 meses de
reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa.
Por fim, agiu bem o i. Magistrado em fixar o regime fechado para o
início do cumprimento da reprimenda imposta. Justificou a fixação do regime mais
gravoso, em razão do quantum da pena aplicada e da reincidência do acusado o que,
considerando as finalidades preventiva e retributiva que alimentam a sanção penal, se
mostra adequada.
Não havendo razões que justificassem um aumento do valor do dia-
multa em patamar superior ao mínimo, foi esta fixada em 1/30 (um trigésimo) do maior
salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.
O emprego de grave ameaça e da reincidência mostra-se incompatível
com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Por fim, embora não se desconheça o teor da Lei no 12.736, de 2012,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-17.2020.8.26.0618 -Voto no 1201
14
é inviável a fixação do regime mais brando, neste caso, com esteio no lapso que teria
perdurado a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação
carcerária do apelante, a revelar ou não o direito, de pronto, à detração penal.
Ademais, soa como mais adequado que o Juízo da execução se
manifeste por primeiro a míngua de informações concretas e, sobretudo, em estrita
obediência ao princípio constitucional do juiz natural.
IV Do Voto
Posto isto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la,
integralmente, com a agravante da reincidência, readequando a pena imposta ao réu
LUCAS SANTOS DE JESUS GOIABEIRA em 05 anos e 04 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso VII, do Código
Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica